Tribunal: TJMT
Processo: 1043202-69.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043202-69.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIANO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 027.897.601-87 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO COMPROVADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
RESTITUIÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS INDEVIDOS – NÃO COMPROVADOS - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe a autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Tendo em vista a inexistência de contrato devidamente assinado pelo consumidor, não há se falar em legalidade da contratação, devendo ser excluído o registro da contratação em extrato do benefício previdenciário.

Não havendo provas acerca dos descontos oriundos de contratação julgada inexistente, não há falar em restituição de valores.

Ainda que esteja presente o ato ilícito (cartão de crédito não contratado), não havendo comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, não há falar em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito – Indenização por Danos Morais, julgou, parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte Autora, declarando a inexistência dos débitos questionados, determinado a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples e condenado a instituição financeira, ora Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o Apelante argumenta que o

funcionamento do cartão de crédito consignado é semelhante ao de qualquer outro tipo de cartão de crédito, em que a Instituição Financeira oferece um limite na forma de crédito e o cliente realiza as compras de acordo com a sua demanda e em uma data determinada quita a dívida acumulada ao longo do mês.

Afirma que a diferença entre o cartão de crédito consignado e o cartão de crédito normal é que o consignado, é vinculado ao salário ou benefício do cliente, razão pela qual, o pagamento ocorre na margem de 5% do valor do benefício, sendo debitado da folha de pagamento.

Aduz que o contrato do cartão de crédito foi concedido à parte autora, ora apelada, e que quando da celebração do negócio, a parte autora teve acesso a todos os termos vigentes da relação contratual, tais como formas de quitação, taxa de juros, encargos moratórios etc.

Assevera que, como não houve a utilização do cartão, a reserva não passou de mera informação no demonstrativo de recebimento do benefício da parte autora, conforme dispõe a Instrução Normativa INSS N.º 138/22 e que não houve descontos na folha de pagamento do Apelado, razão pela qual, não há falar em restituição dos valores e nem em danos morais indenizáveis.

Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório fixado, eis que arbitrados em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por essas razões, requer o provimento do Apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Apresentada as contrarrazões pelo desprovimento do Apelo interposto (id. 229639672).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco, contra sentença prolatada pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito – Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Marciano Rodrigues da Silva
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se da inicial que
Marciano Rodrigues da Silva
é beneficiário do Regime Geral de Previdência Social, sob benefício aposentadoria por tempo de contribuição de nº 054.371.650-3 e que, teria ocorrido alguns descontos, ordinários e mensais em seus proventos, sem a contratação ou autorização do requerente.

Consta que, diante disso, retirou um extrato emitido pelo INSS, ocasião em que tomou conhecimento de que os descontos foram efetuados pelo Banco Bradesco S/A, ora Apelante, relativos a um cartão de crédito consignado que jamais teria contratado.

Diante dessas circunstâncias, ajuizou, em 01/12/2021, a sobredita ação em desfavor da mencionada Instituição Financeira, visando à declaração da inexistência do contrato, restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples e condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua contestação, o Banco defendeu a regularidade da contratação, bem como afirmou não houve desconto indevido, razão pela qual, não há falar em restituição do indébito e indenização por danos morais.

Ao impugnar a defesa, o autor afirmou que não foi juntado aos autos, o instrumento contratual, o que corrobora com os argumentos da inicial de que os descontos ocorridos em sua folha de pagamento são indevidos.

O Juiz Singular prolatou a sentença, devidamente fundamentada, de procedência parcial dos pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva, assim grafada:

“[...] Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para:

DECLARAR a inexistência dos débitos referentes ao contrato discutido nos autos, bem como a sua nulidade (contrato de nº 20170354240000777000;

CONDENAR a requerida a restituir, de forma simples, o autor os pagamentos reconhecidos como indevidos, devendo ser corrigidos pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso e juros legais a partir da citação, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.

CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).[...]”

Inconformada, a parte requerida recorre deste ato sentencial.

De início, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a instituição financeira Apelante e a Recorrida.

Outrossim, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme Enunciado Sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito:

Súmula 479 STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessarte, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Em razão da alegação da Recorrida de que não autorizou a operação bancária impugnada e, considerando que não lhe cabe fazer prova de fato negativo, é certo que incumbe ao réu, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6º, VIII, do CDC), provar a adesão da Apelada ao referido empréstimo consignado, comprovando, assim, a regularidade e validade da contratação, a partir da demonstração da inequívoca manifestação de vontade do consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Nesse contexto, vê-se, do caderno processual que, consta no extrato do INSS do Apelado, o registro do contrato de cartão n. 20170354240000777000, com limite no valor de R$3.876,00 (três mil e oitocentos e setenta e seis reais) – id. 229638678 - Pág. 1, cujo instrumento contratual não foi apresentado nos autos, de forma que a instituição financeira não comprovou, ainda que minimamente, a efetivação da pactuação supostamente entabulada pelas partes, ou seja, não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Contudo, analisando o histórico do benefício recebido pelo Apelado, verifica-se que, apesar do registro da contratação, nenhuma quantia foi descontada em mês algum de seus proventos. (id. 229638679 - Pág. 1/27).

A rubrica existente em tais extratos, nos valores aproximados de R$212,34 (duzentos e doze reais e trinta e quatro centavos), referem-se somente à reserva de margem consignável, que não corresponde a descontos de seu pagamento.

Diante disso, forçoso concluir que não há provas acerca dos descontos indevidos, razão pela qual, não há falar em restituição na forma simples e menos ainda, na forma dobrada.

Nesse sentido, o entendimento desse Sodalício. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO EXCLUÍDO ANTES DA PROPOSITURA – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCONTOS INDEVIDOS – DEMANDA TEMERÁRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MULTA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima. (TJ-MT - AC: 10135603220218110015, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023)

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, certo é que não estão presentes, no caso, os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

Consoante entendimento doutrinário, a exemplo da ilustre Maria Helena Diniz2:

“o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.”

No caso, o registro da contratação de um cartão de crédito no extrato do benefício do Apelado, sem contrato assinado, não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, até porque não se verificou a cobrança indevida, e nem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza, por si só, dano moral indenizável.

Em casos semelhantes, já decidiu este Sodalício:

CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA.
EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL [RMC]. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO
, CONFORME DIRETRIZES FIXADAS POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA [IRDR, TEMA 25]. CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA AUTORAL SEM LASTRO EM FATOS PARA ALÉM DA PRÓPRIA IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5001283-70.2023.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Alexandre Morais da Rosa, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 12-12-2023). (TJ-SC - Apelação: 5001283-70.2023.8.24.0018, Relator: Alexandre Morais da Rosa, Data de Julgamento: 12/12/2023, Oitava Câmara de Direito Civil)

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença merece reparos, afastando-se a determinação da restituição de valores referentes a descontos indevidos, bem como a indenização por danos morais, devendo ser mantido o ato sentencial, somente para declarar a inexistência do contrato de n. 20170354240000777000.

Forte nessas razões, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE, ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A, para afastar a determinação de restituição dos valores e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024